Tribunal: TJMT
Processo: 1010054-81.2021.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010054-81.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA GVC LTDA - CNPJ: 34.841.413/0001-10 (APELADO), WILIAN RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 031.180.381-44 (ADVOGADO), GEMESON VICENTE DA CONCEICAO - CPF: 048.238.281-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - INADIMPLEMENTO - ENCARGOS CONTRATUAIS - TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA - EFETIVO PAGAMENTO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de embargos monitórios no prazo legal acarreta os efeitos da revelia e a conversão do mandado inicial em executivo, nos termos do art. 701, § 2o, do CPC.

Os encargos de inadimplemento previstos em cédula de crédito bancário - juros remuneratórios, juros moratórios e multa - quando em conformidade com as normas do CMN, não configuram abusividade que justifique intervenção judicial.

O termo final para incidência dos encargos contratuais de inadimplemento é o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação ou a marco temporal estabelecido judicialmente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A modificação unilateral dos parâmetros contratuais pelo Poder Judiciário, sem demonstração de ilegalidade ou abusividade, viola os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Monitória no 1010054-81.2021.8.11.0004, em face de TRANSPORTADORA GVC LTDA e OUTRO, julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, nos seguintes termos:

“16. Diante do exposto,
DECLARO

constituído de pleno direito em título executivo judicial a obrigação de pagar contraída por
TRANSPORTADORA GVC EIRELI e GEMESON VICENTE DA CONCEIÇÃO
, no valor de R$ 108.966,45 (cento e oito mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), q
ue deverá ser corrigido monetariamente a partir da última atualização
(
28/11/2021
) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (
07/01/2022
), com fundamento no art.701, §2o, do CPC.

17. Por consequência,
CONVERTO
o mandado inicial em mandado
EXECUTIVO,
nos termos do art. 701, §8o, CPC, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível.

18.
CONDENO
a parte requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais
FIXO em 10%
sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2o, CPC.”

O apelante sustenta que a decisão modificou indevidamente os parâmetros contratuais, devendo os encargos de inadimplência incidir até o efetivo pagamento do débito, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Argumenta que a cláusula contratual de inadimplemento estabelece encargos específicos: (a) juros remuneratórios contratuais; (b) juros moratórios de 1% ao mês; (c) multa de 2%.

Cita jurisprudência do STJ e TJMT no sentido de que
"havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados é o efetivo pagamento do débito"
, sustentando que os encargos contratuais devem vigorar até a quitação integral.

Requer a reforma da sentença para aplicação dos parâmetros contratuais de inadimplemento até o efetivo pagamento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

1. Da Admissibilidade Recursal

Inicialmente, verifico que o recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. atende aos pressupostos de admissibilidade. A tempestividade resta configurada, uma vez que o recurso foi protocolado dentro do prazo legal de quinze dias, considerando-se a suspensão dos prazos em razão dos feriados indicados na PORTARIA-TJMT-PRES No 1428/2024. O preparo foi devidamente recolhido, conforme comprovante acostado aos autos. A legitimidade recursal é manifesta, tratando-se da parte interessada na reforma da decisão.

2. Do Mérito - Da Ação Monitória e seus Fundamentos

A ação monitória encontra-se disciplinada nos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, constituindo procedimento especial destinado à cobrança de quantia em dinheiro fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo. Conforme documentado nos autos, o autor logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a propositura da demanda monitória, apresentando a Cédula de Crédito Bancário no 714004785, devidamente assinada pelas partes contratantes, acompanhada de planilha de cálculo demonstrativa do inadimplemento.

Os fatos comprovados nos autos indicam que os requeridos, devidamente citados, não apresentaram embargos monitórios no prazo legal, limitando-se a manifestar desinteresse na oposição de defesa e ausência de condições financeiras para quitação do débito. Tal postura processual acarretou os efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial.

Dessa forma, a procedência da ação monitória mostrou-se medida juridicamente adequada, convertendo-se o mandado inicial em executivo, nos termos do artigo 701, § 2o, do Código de Processo Civil.

3. Da Controvérsia Central - Termo Final dos Encargos de Inadimplemento

A questão nuclear do recurso reside na definição do termo final para aplicação dos encargos de inadimplemento. O magistrado
a quo
estabeleceu correção monetária a partir da data da última atualização (28/11/2021) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (07/01/2022), parâmetros estes que o apelante considera inadequados por não refletirem integralmente os encargos contratuais pactuados.

A análise sistemática da cláusula de inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário revela a previsão específica de encargos aplicáveis durante o período de inadimplência, estabelecendo expressamente:
"(a) Juros remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação, previstos neste instrumento de crédito; (b) Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido; (c) Multa de 2% (dois por cento) calculada e exigida nos pagamentos parciais sobre os valores amortizados e na liquidação final sobre o saldo devedor da dívida".

4. Da Interpretação Contratual e Força Obrigatória dos Contratos

A interpretação dos contratos bancários deve observar os princípios gerais do direito contratual, notadamente o princípio da força obrigatória dos contratos
(pacta sunt servanda)
, consagrado no artigo 421 do Código Civil. Respeitada a autonomia da vontade das partes, os termos contratualmente estabelecidos devem ser rigorosamente observados, desde que não violem normas de ordem pública ou configurem abusividade.

No presente caso, não se vislumbra qualquer irregularidade nos encargos pactuados, que se encontram em conformidade com as normas regulamentares do Sistema Financeiro Nacional. A modificação unilateral desses parâmetros pelo Poder Judiciário, sem fundamentação específica quanto à sua ilegalidade ou abusividade, importaria em violação ao princípio da intangibilidade dos contratos.

5. Da Aplicação dos Princípios Contratuais ao Caso Concreto

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a cláusula contratual estabelece claramente os encargos aplicáveis em caso de inadimplemento, não havendo nos autos demonstração de abusividade ou ilegalidade em tais previsões. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da legitimidade da cobrança desses encargos até o efetivo pagamento da dívida.

A interpretação teleológica da cláusula de inadimplemento revela que sua finalidade precípua é assegurar a compensação integral dos prejuízos causados pela mora
debitoris
. A limitação temporal artificial desses encargos contrariaria essa finalidade, frustrando a legítima expectativa do credor quanto à reparação dos danos causados pelo inadimplemento.

6. Da Reforma da Sentença Recorrida

A sentença recorrida, ao estabelecer critérios próprios de atualização do débito, divergiu dos parâmetros contratuais validamente pactuados entre as partes. Tal procedimento, embora animado pelo propósito de evitar onerosidade excessiva, não encontra respaldo legal quando os encargos contratuais situam-se dentro dos limites da legalidade.

A manutenção da decisão de primeiro grau resultaria em modificação unilateral do contrato pelo Poder Judiciário, ferindo os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos. Ademais, contrariaria a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, comprometendo a segurança jurídica e a uniformidade das decisões judiciais.

Com base nas provas descritas nos autos e na análise jurídica desenvolvida, verifica-se que o recurso de apelação merece integral acolhimento. A aplicação dos encargos contratuais de inadimplemento até o efetivo pagamento da dívida preserva a segurança jurídica dos contratos bancários, harmoniza-se com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e respeita os princípios fundamentais do direito contratual.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, determinando que a condenação seja atualizada conforme os encargos contratuais previstos na cláusula de inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no 714004785, especificamente: (a) juros remuneratórios contratados; (b) juros moratórios de 1% ao mês; e (c) multa de 2%, todos incidentes até o efetivo pagamento do débito, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão de primeiro grau.

Condeno os apelados ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025